Tribunal: TJPA
Processo: 0805667-30.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805667-30.2024.8.14.0000

REQUERENTE: NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E DESPROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio de revisão criminal contra a sentença condenatória transitada em julgado sob o argumento de
reformatio in pejus
e desproporcionalidade no coeficiente de incremento da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) reforma da dosimetria com o reconhecimento da
reformatio in pejus
; e (ii) desproporcionalidade no incremento da pena.

III. Razões de decidir:

3. O cabimento da Ação de Revisão Criminal se restringe às hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se presta a rediscutir circunstâncias valoradas tanto pela sentença quanto em grau de Acórdão, quando não apresenta provas novas e cabais de inocência, nem comprova depoimentos, exames ou documentos indubitavelmente falsos. Ausência de pressupostos para sua admissibilidade.

4. É cediço que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é prática permitida de forma excepcional, justificável tão somente quando evidenciada a fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais
, sem falar que se insere num campo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

5. Não cabe à revisional discutir matéria já pacificada pela jurisprudência quando consolidado entendimento de que a
Reformatio in pejus
ocorre diante do agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, o que não ocorreu no presente caso, posto que houve pelo colegiado tão somente a revisão e readequação dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, sem agravamento da sanção anteriormente imposta.

IV. Dispositivo e tese:

6. Não conhecimento.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no HC: 719399 BA 2022/0018577-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA

TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00874599420148130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621. CP, art. 59.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL 0805667-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

REVISIONANDO: NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES (Adv Ney Gonçalves de Mendonça Júnior - OAB/PA 7.829)

INCIDÊNCIA PENAL: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Revisão Criminal
proposta por
Nei Carlos Ramos da Silva Neves
, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir sentença condenatória com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o requerente foi processado e condenado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, da Lei nº 12.850/13 à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Diante da condenação, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio de Apelação pugnando por sua absolvição fundamentada na insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da pena com o redimensionamento da pena base para o mínimo legal. O recurso de relatoria do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre foi conhecido e julgado totalmente improcedente em 14.4.2021, conforme Acórdão anexo (id 18887024).

Diante do trânsito em julgado no dia 17.08.2022 (Certidão anexa em id 18887025), agora protocolou a presente Ação Revisional com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pleiteando a reforma da dosimetria da pena com a exclusão de vetores cuja fundamentação afirma não encontrar respaldo em elementos concretos, bem como alega haver desproporcionalidade no coeficiente de incremento da pena.

Em despacho inicial, foi deferida a Justiça Gratuita e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para, na condição de
custos legis
, manifestar seu parecer (id 18906024).

Após requerer a desconsideração do parecer apresentado em id 19476488, dado seu impedimento por ter manifestado parecer nos autos da ação penal revisada, o Ministério Público
ad quem
, em 18.09.2024, manifestou-se pelo improvimento da presente Revisão Criminal (id 22169719), retornando-me para julgamento.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Em breve contextualização processual, durante a análise das circunstâncias judiciais, o Juízo
a quo
desvalorizou os vetores
culpabilidade
e
motivos do crime
.

Irresignado, interpôs recurso de Apelação, quando então, conforme Acórdão (id 18887024), o motivo do crime deixou de ser negativado porque consideraram amparado por fundamentos inidôneos, tomando seu lugar as
circunstâncias do delito
, com a seguinte fundamentação:

(...) No ponto, ressalto, por oportuno, que não caracteriza reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto, sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante (STJ - AgRg no AREsp: 1212640 MG 2017/0307438-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018).

(...)

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença sejam inidôneos para negativar o vetor judicial dos motivos – uma vez que teve justificativa genérica [2] –,
as circunstâncias do delito devem, ao lado culpabilidade, serem valoradas como desfavoráveis
.

Digo isso, porque comungo do suporte apresentado na sentença para desvalorar o vetor judicial da culpabilidade, uma vez que “a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes”, o que por consequência, exige uma maior repressão da conduta.

Ademais, as circunstâncias em que ocorriam os fatos em julgamento, evidenciadas durante a instrução do processo – estrutura criminosa, formada pelos recorrentes, atuava, ainda, como auxiliar de outras organizações criminosas de notoriedade nacional, como, por exemplo, o Comando Vermelho –, demonstram uma maior reprovabilidade dos atos postos em julgamento.

Em suas razões, o requerente afirma contrariedade ao art. 617 do CPP, sob a alegação de que, ao reconhecer a inidoneidade dos fundamentos que levaram à negativação da moduladora
motivos do crime
e negativar a moduladora
circunstâncias do crime
, o julgado incorreu em indevida
reformatio in pejus
.

No mais, aduz desproporcionalidade no coeficiente de incremento da pena, posto que não teria havida motivação individualizada para cada delito (tráfico de entorpecentes e associação criminosa) e, assim, pleiteia por meio da presente ação autônoma, a reforma da dosimetria da pena com o redimensionamento ao mínimo legal.

De plano, entendo que a revisão criminal não comporta conhecimento. Explico.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza
excepcionalíssima
, somente justificada nas hipóteses
taxativas
do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante das hipóteses expressas em lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com matéria de ordem recursal, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou
à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando
ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de pena.

Pela leitura dos argumentos traçados na exordial, é indubitável que o requerente visa reabrir a discussão que envolve os fundamentos utilizados para a negativação dos vetores em questão e já debatidos e ratificados em grau de recurso de Apelação.

Ocorre que a dosimetria da pena insere-se num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

A revisional deve trazer elementos novos e hábeis a comprovar de forma inconteste a inocência ou comprovadamente falsos capazes de assim rescindir a coisa julgada, ou seja, possui cabimento apenas quando, após decisão, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo
a quo
, ou a ocorrência de flagrante ilegalidade.

Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTANDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO. REDISCUSSÃO MINUCIOSA DE CIRCUNSTÂNCIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" ( AgRg no HC n. 519.056/SP, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). 2."O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" ( HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3.
O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse
, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"( AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 719399 BA 2022/0018577-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Sobre o assunto e em momento extremamente oportuno, o parecer ministerial destacou a natureza do instrumento rescisório:

Pois bem. É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I, in fine), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. Pelo ajuizamento da presente ação revisional, vê-se que postula-se a redução da reprimenda corporal.

Em outra ocasião, a Procuradoria assim consignou:

Por certo, a alegação de contrariedade ao texto de lei, amparada pela previsão do inciso supra, pode apoiar pretensão de revisão de sentença criminal condenatória com vistas à correção de ilegalidade na dosimetria da pena. Considerando, contudo, a premissa segundo a qual esta ação autônoma impugnativa de sentença com trânsito em julgado não configura meio comum de impugnação e, por isso, não se equipara ao recurso de apelação, é vedada a sua utilização para simples reexame do processo de individualização da pena.

In casu, a irresignação manifestada pelo requerente, à toda evidência, demonstra o seu interesse em, simplesmente, mais uma vez, rediscutir a dosimetria da pena.

Portanto, a tese trazida pelo requerente no tocante ao apenamento, em cotejo com o acervo probatório, foi considerada inverossímil, e o Colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, entendeu que descabia qualquer diminuição, haja vista a natureza e a quantidade de droga objeto da mercancia, exigindo a aplicação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Nota-se que, além de tentar rediscutir a dosimetria da pena, a revisional ainda questiona matéria já pacificada pelas Cortes de Justiça ao sedimentar o entendimento de que a proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) diz respeito ao agravamento da pena imposta ao réu quando o recurso for exclusivo da defesa, de modo que o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do apenado, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus
" ( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - SEQUESTRO QUALIFICADO - REAVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - DESFAVORABILIDADE DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA NA SENTENÇA - SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. A fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado. "
Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. Inexistência de reformatio in pejus.
" (STF - HC 106113, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011). Não havendo, no caso, agravamento na pena final do acusado, não há falar-se em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. V.V.: EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - SEQUESTRO QUALIFICADO - REANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE. O reexame das circunstâncias judiciais em favor do acusado impõe, necessariamente, a redução da pena-base fixadas em primeiro grau, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00874599420148130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Não tendo esta relatoria vislumbrado nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal para fundamentar a propositura da presente ação revisional, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, por ausência de seus pressupostos, os termos do art. 621 do CPP.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025